Tribunal: TJSP
Processo: 1082898-88.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação. EMBARGOS REJEITADOS."(v.32469).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1082898-88.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
AUGUSTO JOSE TELO FIGUEIREDO, são embargados DETEC TRANSPORTES
LTDA. e ALEXANDRA GALIANO AMATO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1082898-88.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 32469 – DVN
2
VOTO No
: 32469
EMB. DECL. No: 1082898-88.2016.8.26.0100/50000
COMARCA : GUARULHOS
EMBTE.
: AUGUSTO JOSEì TELO FIGUEIREDO
EMBDA.
: ALEXANDRA GALIANO AMATO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial
impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de
insatisfação. EMBARGOS REJEITADOS.”(v.32469).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por Augusto José Telo Figueiredo em face do acórdão
de fls. 643/654 cuja ementa assim ficou redigida:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. Recurso interposto pelos
réus em face de sentença de procedência do pedido, para declarar
a ineficácia das compras e vendas dos imóveis alienados pelo réu
Augusto José Telos Figueiredo a Detec Transportes Ltda., objetos
das matrículas 126.978, 126.979 e 126.980, todas do 9o Cartório
de Registro de Imóveis de São Paulo, em relação à autora. Não
acolhimento. Elementos de convicção suficientes quanto ao
consilium fraudis e ao eventus damni. Descabe a análise da
impugnação quanto ao próprio débito, porque o devedor já
exerceu direito de defesa em embargos à execução. Empresa
compradora que tinha ciência da existência dos cheques
devolvidos. Elementos dos autos que indicam a conluio
fraudulento, mormente o preço abaixo daquele de mercado,
ausente comprovação do pagamento, a impertinência da aquisição
de imóvel residencial e o objeto social da ré, que é transportadora.
Sentença ratificada, nos termos do art. 252 do RITJSP. NEGADO
PROVIMENTO AOS RECURSOS". (v.31956).”.
Os embargos de declaração são opostos
por Augusto José com a finalidade de sanar supostas omissões,
afirmando que não se considerou o fato de que precisava de
dinheiro e por isso vendeu o imóvel antes do ajuizamento da
execução. Argumenta ainda tratar-se de bem de família. Defende

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1082898-88.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 32469 – DVN
3
que os bens foram vendidos pelo valor de mercado, houve
comprovação documental do pagamento e que seria impossível
saber que o cheque foi devolvido (fls. 1/9 incidente 50000)
Recurso tempestivo. Houve oposição ao
julgamento virtual.
Julgamento conjunto com os embargos
de declaração no 1082898-88.2016.8.26.0100/50001.
É O RELATÓRIO.
Os embargos são rejeitados.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, eis que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
De acordo com o art. 1.022, p. único, do
CPC, considera-se omissa a decisão: (i) que não se manifesta
sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; (ii) que incorre em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o do NCPC.
O art. 489, §1o do NCPC, por sua vez,
elenca casos possíveis de configuração de fundamentação
insuficiente, a saber:
“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1082898-88.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 32469 – DVN
4
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que
o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.”
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de
Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo
aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo
julgador Argumento relevante é o argumento idôneo para
alteração do julgado.” (LUIZ GUILHERME MARINONI,
SÉRGIO CRUZ ARENHART E DANIEL MITIDIERO, Novo
Código de Processo Civil Comentado, RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os
argumentos lançados pelas partes, inclusos até mesmo os
absolutamente impertinentes ou dissociados da questão fática a ser
decidida, mas aquela que aprecia suficientemente os fundamentos
aptos a influir na formação da convicção do julgador sobre a
norma jurídica aplicável ao caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1082898-88.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 32469 – DVN
5
No caso concreto, os embargos de
declaração revelam irresignação com o resultado do julgado.
O embargante afirma omissão quanto a
questões que já foram analisadas no acórdão, conforme se constata
às fls. 649/654.
A questão relativa à bem de família e à
necessidade de prova pericial não foi matéria devolvida na
apelação do embargante (fls. 447/471), bem por isso, não há que
se falar em omissão quanto a alegação não realizada. Nota-se que
apesar de ter apresentado apelo bastante extenso, a parte ora
embargante dedicou-se, em sua maior parte, a impugnar a
existência do próprio débito, matéria que extrapola o objeto desta
ação pauliana. Além disso, alegou necessidade de produção de
provas testemunhais e audiência de instrução e julgamento. Não
suscitou a necessidade da prova técnica.
Ainda, o embargante, embora alegue a
prova do pagamento, junta documentos que não o provam. Além
disso, não seria este o momento para instrução do feito.
Nota-se, que as demais matérias foram
tratadas no acórdão impugnado e o embargante apresenta seu
inconformismo com o resultado, porém, esta não é a via adequada
para tanto.
Apesar de a parte embargante pretender
impugnar livremente o acórdão por este recurso, os embargos de
declaração não consubstanciam o remédio recursal adequado para
o atendimento de insatisfação.
Por ser entendimento corrente sob a
égide do anterior diploma processual, e extensível à nova
conformação dos embargos de declaração, agora sob regramento
do novo código processual, ainda prevalece que “Ora, o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é
passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais situações,
faz-se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente
abertura das vias superiores para discussão do mérito da causa,
jamais seu acolhimento com efeitos infringentes (...)” (REsp
1.523.256/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1082898-88.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 32469 – DVN
6
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator